Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719402-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA contra decisão (Ids 154355642 e 158974397) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0736591-81.2019.8.07.0001 proposta em face BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reduziu o valor das astreintes apurado em função de recalcitrância da agravada nos autos originários. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada não poderia alterar o valor das astreintes apuradas na origem ao argumento de que a agravada teria descumprido ordens judiciais por 6 (seis) oportunidades, sustentando que “enquanto o executado protela e descumpre deliberadamente as decisões judiciais, o prazo prescricional para que os exequentes postulem a indenização pela violação de seus direitos em processo autônomo vai se esvaindo... o que se mostra economicamente viável ao executado não cumprir as ordens judiciais”. Aponta que “executado é instituição bancária e, como tal, suas análises são pautadas no binômio risco-lucro. No caso em tela, é viável (economicamente falando, visto tratar-se de empresa voltada ao lucro financeiro) descumprir as decisões judiciais, eis que a multa fixada será infinitamente”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para deferir a retomada das astreintes já deferidas no juízo de origem, no importe de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido em dobro (ID 47338843 e seguintes). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Precipuamente, vindica a parte agravante a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja revertida a minoração das astreintes levada a cabo pelo Juízo na origem. O pleito do agravante, no entanto, não merece acolhida em sede liminar, seja por não se vislumbrar em suas alegações a probabilidade do direito alegado, seja em razão de tampouco se verificar presente a urgência autorizadora da concessão da tutela de urgência. Consigno que o argumento de que a agravada é instituição financeira não impressiona, sendo certo que o objetivo da fixação de multa diária é a coação da parte em cumprir a decisão judicial, não podendo desbordar para o enriquecimento sem causa do credor, observando, ainda, o próprio montante correspondente ao objeto da lide. No caso em comento, em uma avaliação rasa dos autos, o valor fixado pelo Juízo da origem, ainda que menor que o anteriormente fixado, ainda pode ser considerado expressivo quando contrastado ao objeto da determinação judicial, justificando-se, ainda, em razão da efetiva recalcitrância da parte executada. Embora a apreciação do mérito recursal pelo colegiado, informada pelo contraditório ainda a ser exercido, possa ir em outro caminho, por ao não se verifica a probabilidade do direito alegado, consistente na reversão das astreintes ao patamar requestado pelo agravante. Tampouco há se falar em perigo de dano no caso em comento, visto que eventual majoração das astreintes quando da apreciação do mérito não seria de difícil execução na origem, dada a disponibilidade de recursos da agravada, consoante se aduz da penhora levada a cabo na origem, seguida de depósito do valor substancial em Juízo pela instituição financeira. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator